Tribunal: TJMT
Processo: 1010753-50.2024.8.11.0042
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010753-50.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUANY VIEIRA MASSON - CPF: 033.017.031-78 (APELANTE), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), MARIA EDINALVA AMBROSIA VIEIRA - CPF: 537.745.821-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito processual penal. Apelação criminal.
Medida assecuratória de sequestro. Automóvel.
Restituição. Aquisição e registro em nome de terceiras pessoas.
Irrelevância. Possível correlação com os proventos de crime
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal
interposta contra sentença que indeferiu pedido de restituição de veículo automotor apreendido no bojo da
Operação
Pubblicare
(desdobramento da
Operação
Ragnatela
), fundamentada em suposta aquisição do bem com proventos de crime de lavagem de dinheiro e organização criminosa.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a restituição de automóvel objeto de sequestro, a requerimento de terceiros que não figuram como investigados; (
ii
) estabelecer se a apelante demonstrou a origem lícita dos recursos utilizados na aquisição do bem, afastando a vinculação com os delitos investigados.

III.
Razões de decidir

3. A
medida de sequestro prevista no art. 4o da Lei n. 9.613/98 pode recair sobre bens de interpostas pessoas, quando houver indícios de que
tenham sido adquiridos com o
produto ou proveito de crime
atual ou
antecedente.

4.
A restituição de bem sequestrado exige comprovação inequívoca de que o terceiro é de boa-fé, detentor da posse ou propriedade, e que o bem não guarda relação com os crimes investigados.

5.
Embora a apelante tenha apresentado documentos relativos à aquisição do
automóvel e comprovantes de pagamento
, não demonstrou possuir renda lícita compatível com a quitação das parcelas nem a origem dos recursos financeiros utilizados.

6.
A existência de vínculo conjugal entre a apelante e o investigado, aliado ao uso de nome de parente envolvido nas investigações para ocultação da propriedade,
não infirma
a tese de ocultação de patrimônio com possível origem ilícita.

7.
A ausência de indiciamento ou denúncia das apelantes não impede o sequestro do bem, desde que haja elementos de indícios da vinculação entre o bem e os fatos delituosos em apuração.

IV.
Dispositivo e tese

8. R
ecurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. Por expressa previsão do art. 4o da Lei n. 9.613/98,

o
sequestro de
automóvel
adquirido com indícios de proventos ilícitos
ou decorrente de lavagem de dinheiro
pode alcançar patrimônio em nome de interpostas pessoas, ainda que não investigadas.
”

“
2.
A restituição de bem sequestrado requer prova inequívoca de origem lícita dos recursos utilizados na aquisição e
de boa-fé dos terceiros
”.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 118, 120, 129; CP, art. 91, II, “a” e “b”; Lei 9.613/98, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
REsp
1.920.586/PR, rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 5a Turma, j. 07.12.2021; STJ,
AgRg
no
Inq
1.190/DF, rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Corte Especial, j. 15
/
9
/
2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal interposto na forma do art. 593, inciso II, do CPP, por
Luany
Vieira
Masson
e
Maria
Edinalva

Ambrosio
Vieira
, qualificad
as
e representad
as
pelo Dr.
Ricardo S. Spinelli
, OAB/MT
15
.
204
,
contra a
sentença proferida pelo
Juízo d
a 7a Vara Criminal da Capital [ID 269062340]
,
e respectiva decisão
aclaratória
[ID 269062752],
nos autos d
e embargos de terceiros
n.
1010753-50.2024.8.11.0042, que indeferiu pedido de restituição do automóvel marca Jeep, modelo
Compass
Sport, cor branca, ano/modelo 2021/2021, apreendido nos autos da ação penal n. 1010864-34.2024.8.11.0042, em trâmite pelo mesmo Juízo, por força da suposta prática dos crimes do art. 2o, § 4o, inciso II, da Lei n. 12.850/2013, e art. 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/98, tirados da
Operação
Pubblicare
, segunda fase da
Operação
Ragnatela
.

Nas razões de apelação, firmadas no ID
273663868
,
as
apelante
s sustentam que
Luany
cumpre todos os requisitos objetivos para o devido
“levantamento do sequestro” e consequente restituição do veículo Jeep/
Compass
Sport, que embora esteja registrado em nome de Maria
Edinalva
, sua tia, foi adquirido licitamente “
por meio de financiamento, cédula de crédito bancário, na concessionária
Domani
Prime Distribuidora de Veículos e Peças Ltda. (Cédula de Crédito Bancário – ID 269062307; DANFE Jeep – ID 269062308; Condições Específicas de Operação de Crédito Direto ao Consumidor e Proposta de Acordo de Recompra – ID 269062309).
”

Asseguram que a legítima proprietária do veículo é a
Luany
, sobrinha de
Maria
Edinalva
, a quem recorreu à época da aquisição, em razão de impedimentos de ordem bancária que a impossibilitava de formalizar a compra em seu próprio nome. Aliado a isso, destaca que o pagamento do veículo Jeep/
Compass
Sport no valor de R$ 140.000,12 (cento e quarenta mil reais e doze centavos) ficou dividido da seguinte forma:

1.
realizada
dação em pagamento (entrada) no valor de R$ 41.202,00 (quarenta e um mil e duzentos e dois reais), referente ao veículo considerado popular “CHEVROLET/ONIX 1.0 MPFI LS 8V FLEX 4P MANUAL CHASSI: 9BGKR48G0GG110718 COR: PRATA RENAVAN: 01072834054”, de propriedade LUANY V. M. até o ano de 2021, quando, então, foi revendido à respectiva concessionária; e;

2.
pagamento
do importe de R$ 96.138,00 (noventa e seis mil e cento e trinta e oito reais) por meio de alienação fiduciária com a instituição financeira (Cédula de Crédito Bancário – ID 269062307; DANFE Jeep – ID 269062308; Condições Específicas de Operação de Crédito Direto ao Consumidor e Proposta de Acordo de Recompra – ID 269062309; Dados da Alienação Fiduciária do
Onix
– ID 269062310; DANFE
Onix
– ID 269062311; Contrato de Compra e Venda – ID 269062312)

Registram que não são investigadas, tampouco respondem a qualquer processo criminal, asserindo, ademais, que em situação semelhante ao caso em debate,
na
mesma operação
,
José Márcio Ambrósio Vie
ira e sua irmã
Maria
Edinalva

tiveram
seus automóveis restituídos
.

Afirmam que “
a manutenção do sequestro não serviu de fundamento a qualquer meio de prova constante nos
autos, seja do in
quérito, seja do processo, cumprindo a única função, portanto, de preservação do bem.”
Asseverando, ainda, que “
esse veículo constitui exclusivo meio de locomoção de LUANY V. M., que, além disso, possui um filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA)
(Certidão de Nascimento e Laudo Médico – ID 269062332); de modo que, desde a manutenção da medida, ambos têm enfrentado verdadeiros obstáculos no cotidiano...
”

Ressaltam que, na hipótese, é necessária a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso de apelação, pois, a
“probabilidade de provimento do recurso decorre essencialmente da probabilidade do direito (fumus
bonis
iuris), que, como extensivamente delineado, se trata de questão inconteste a necessária restituição do automóvel em causa à autêntica proprietária, LUANY V. M., por preencher todos os requisitos objetivos e legais ao levantamento do indevido sequestro, haja vista que comprovou a [1] titularidade do bem, a [2] a aquisição lícita do bem, a [3] ausência de interesse do sequestro à persecução penal, a [4] inexistência de nexo causal entre a aquisição do bem e o suposto proveito do crime e, por fim, [5] não ser integrante do processo penal e sequer ter sido investigada no curso das Operações, de acordo com os
arts
. 118 e 120, caput, CPP c/c art. 91, II, “a” e “b”, CP.
”

Afirmam que o risco de dano grave ou de difícil reparação
, se configura
nas consequências que a falta do veículo produz no cotidiano de
Luany
, pois, por ser o único automóvel utilizado em suas atividades cotidianas, e, principalmente, do seu filho, de apenas 05 (cinco) anos de idade, nascido em 30.10.2019, com Transtorno de Espectro Autista (TEA).

Forte nas razões acima consignadas
, requerem
cautelarmente:
“Seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, requerendo-se, ainda, em virtude do efeito suspensivo, o deferimento da medida cautelar de forma incidental, a fim de que seja sobrestada a decisão que determinou o sequestro do bem,

determinando-se cautelarmente e provisoriamente a restituição do veículo e nomeação da Apelante
Luany
como fiel depositária do bem, e, caso assim entenda, seja anotado via
RenaJud
o impedimento de venda, até o julgamento de mérito do recurso.”

No mérito, pedem a reforma da sentença para que seja promovido o levantamento do sequestro, restituindo-o para
Luany
Vieira
Masson
.

O eminente relator que me antecedeu indeferiu o pedido de efeito suspensivo da apelação, ID 277926871. Sem embargo, determinou a requisição de informações a respeito da localização do automóvel apreendido.

Em contrarrazões
[ID
278908356
]
, o
órgão
do

Ministério Público
repele as aduções defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso, entendimento esse reafirmado pelo eminente Procurador de Justiça
parecerista
, ID
2
81858376
.

As apelantes peticionaram nos autos, ID 283305391, para informar que até o presente momento não foram prestadas informações a respeito da localização do automóvel apreendido.

É o relatório. À douta revisão.

V O T O
R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O cerne da discussão posta na presente apelação criminal cinge à análise da possibilidade ou não de restituição do automóvel Jeep/Compass Sport, ano 2021/2021, branco, placa RAS9A41, Renavam 1256079542, chassi 98867515WMKK58062, levantando-se a medida assecuratória de sequestro lançada sobre o referido bem, por se tratar de coisa pertencente a terceira pessoa de boa-fé.

Inconformadas com a medida, as apelantes ajuizaram embargos de terceiros com pedido de restituição do automóvel apreendido, alegando que a propriedade na realidade é de
Luany
Vieira Masson
, e que foi adquirido por meio de financiamento bancário em nome de
Maria
Edinalva
Ambrósia Vieira
, “[...]
porque naquela ocasião estava com problemas no seu nome [e não conseguia obter o financiamento bancário da parte remanescente], de modo que o contrato de aquisição e financiamento do referido veículo se deu em nome de sua Tia
” [ID 269062303, p. 2].

Alegam, ainda, que o automóvel foi adquirido por
Luany
de
boa fé
, com recursos de origem lícita, antes do decreto de sequestro. Este, por sua vez, segundo apontou, refere-se a
coisa alheia, de uso pessoal e lícito de
Luany
, apenas porque se encontrava na garagem da residência comum do casal, visto que nem a apelante
Maria
Edinalva
, nem
Luany
, são investigadas ou denunciadas pela prática de qualquer crime, tampouco qualquer prova foi colhida a partir do automóvel apreendido, não se referindo, ainda, a instrumento ou produto de crime, de modo que a medida se apresenta equivocada, desproporcional e, sobretudo, ilegal, merecendo ser revogada, na forma dos
arts
. 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal.

Ocorre que a autoridade judiciária julgou improcedente a pretensão de restituição, estabelecendo o seguinte quadro fático-processual:

Como é cediço, para o levantamento do sequestro é necessário demonstrar “[...] a prova e higidez da condição de proprietário e/ou possuidor do bem constrito, ou seja, trata-se de demanda de conteúdo específico e limitado, cujo procedimento pode ser utilizado quando houver prova sumária da posse e da qualidade de terceiro de boa-fé” (TJMT, N.U 0001123-92.2019.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 09/06/2023).

In
casu
, sopesando as razões do requerente e os documentos acostados aos autos, vê-se que o pleito não merece prosperar.

Isso porque, de toda a documentação juntada aos autos, é possível dessumir que, de fato, foi contratada cédula de crédito bancário em nome de MARIA EDINALVA para aquisição de um veículo Jeep Compass Sport, cor branca, ano/modelo 2021/2021, na concessionária
Domani
Prime Distribuidora DE (Ids. 159302621, 159302623 e 159302624), assim como que LUANY VIEIRA MASSON possuía, até o ano de 2021, o automóvel Chevrolet
Oniz
, de cor prata, ano/modelo 2015/2016, posteriormente revendido à aludida concessionária. No entanto, como apontado pelo Ministério Público,
quando da aquisição, a requerente já se encontrava casada com o investigado PAULO HENRIQUE DE FIGUEIREDO (Id. 167222849)
.

Com efeito,
na primeira fase da operação, denominada “
Ragnatela
”, PAULO HENRIQUE foi investigado por, supostamente, integrar uma organização criminosa voltada para a lavagem de dinheiro proveniente das atividades ilícitas do Comando Vermelho
.

Verificada a necessidade de investigações complementares,
deflagrou-se a Operação “
Pubblicare
”, na qual a autoridade policial angariou contundentes indícios de que PAULO HENRIQUE e JOSE MARCIO AMBROSIO VIEIRA – tio de LUANY e marido de MARIA EDINALVA – constituíram e integraram organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com objetivo de praticar, em especial, os delitos de lavagem de capitais e corrupção passiva
.

Em razão disso
ambos foram denunciados nos autos de n. 1010864-34.2024.8.11.0042 pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 2o, §4o, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998, sendo imputado a PAULO HENRIQUE, ainda, o art. 317, §1o, do Código Penal
.

Depreende-se que o Inquérito Policial foi instaurado após o desmembramento do IP 2022.0007520 (Operação
Ragnatela
), a qual confirmou a existência de organização criminosa que se utilizava de dinheiro ilícito da facção criminosa “Comando Vermelho” e investia em casas de shows, onde o lucro era repartido entre integrantes do CV e um grupo de promoters de eventos denominado G12.

Ademais, para o funcionamento das casas noturnas e realização dos shows,
o grupo contava com a participação do vereador PAULO HENRIQUE DE FIGUEIREDO, do Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil de Cuiabá (SORP) e de Agentes de Regulação e Fiscalização da SORP para flexibilizarem as fiscalizações e, assim, obterem as licenças e alvarás necessários para a realização dos eventos. Em contrapartida, os agentes públicos recebiam benefícios financeiros de forma direta e indireta do grupo responsável pela promoção dos shows (G12 EVENTOS e integrantes do Comando Vermelho)
.

Percebe-se, ainda, que
o denunciado PAULO HENRIQUE DE FIGUEIREDO realizou reunião presencial e chamada em grupo com a principal liderança do Comando Vermelho, que se encontrava em liberdade, JOADIR, vulgo “JOGADOR”, na tentativa de evitar ou reduzir a punição aplicada ao seu assessor RODRIGO DE SOUZA LEAL, o que demonstra sua influência dentro da facção criminosa. O vereador PAULO HENIQUE também tinha como assessor outros dois faccionados ao Comando Vermelho: WILLIAN APARECIDO DA COSTA PEREIRA, também conhecido como “WILLIAM GORDÃO” e ELZYO JARDEL XAVIER PIRES, ambos indiciados, denunciados e presos no bojo da Operação RAGNATELA, juntamente com RODRIGO LEAL
.

[...]

Verifica-se que,
o vereador PAULO HENRIQUE DE FIGUEIREDO era a liderança do CV responsável pela prática de corrupção e lavagem de dinheiro, através de propinas recebidas de promotores de eventos em Cuiabá/MT, sendo a maioria deles integrantes da facção criminosa Comando Vermelho
, que se utiliza de casas noturnas para também lavar dinheiro obtido com suas práticas criminosas.

Ademais, constatou-se inúmeros elementos comprobatórios do recebimento de propinas de promotores de eventos e até mesmo da facção criminosa Comando Vermelho, através de WILLIAN GORDÃO, não restando dúvidas quanto
a
prática do crime de corrupção passiva e organização criminosa.

Ainda
,
existem elementos que configuram a prática da lavagem de dinheiro, especialmente quando se utiliza de interpostas pessoas (POLYANA ALEJANDRA VILLALVA, JOSÉ MARCIO AMBROSIO VIEIRA e MARIA EDINALVA AMBROSIO VIEIRA) para receber valores da corrupção e utilização dessas pessoas para ocultar patrimônio, a exemplo de seu veículo JEEP COMPASS
.

Por fim, apurou-se um fato da mais alta gravidade, quando foi encontrada ligação em grupo com a liderança do Comando Vermelho, JOADIR vulgo JOGADOR, e uma reunião presencial com o referido criminoso, para tratar de punição aplicada ao seu assessor, RODRIGO LEAL, demonstrando que possui influência perante
à
referida facção
.

Pelo teor da denúncia,
evidencia-se as fundadas suspeitas de que PAULO HENRIQUE utilizou-se não apenas de JOSÉ MÁRCIO AMBROSIO VIEIRA, como também da esposa deste MARIA EDINALVA AMBROSIO VIEIRA para receber os valores oriundos, em tese, do delito de corrupção, havendo a possibilidade de que o veículo objeto do pedido tenha sido adquirido com dinheiro espúrio
.

Nesse sentido, muito embora a requerente LUANY tenha comprovado que parte do pagamento do bem foi realizado pela sub-rogação do veículo Onix – adquirido antes da formalização do matrimônio com o réu PAULO HENRIQUE, inexiste comprovação de que o restante do débito foi pago integralmente com seus proveitos lícitos.

Desse modo, sabe-se que, nos termos do art. 129 do Código de Processo Penal, os embargos de terceiro constituem meio processual destinado à proteção da posse ou propriedade de bens de titularidade de terceiro, que não seja parte no processo, atingidos por medida constritiva. Todavia, para o acolhimento dos embargos, é indispensável que o embargante demonstre, de forma clara e inequívoca, a titularidade e a origem lícita do bem, bem como a inexistência de qualquer vinculação com os fatos delituosos investigados, o que não ocorreu.

No caso concreto,
embora a embargante tenha apresentado documentos relativos à aquisição do bem, tais provas se mostram insuficientes para demonstrar que os recursos utilizados para tal provêm exclusivamente de sua esfera patrimonial e que não há qualquer relação com os atos criminosos imputados ao réu. Além disso, considerando-se o regime de comunicação de bens entre os cônjuges e as circunstâncias do caso, não restou afastada a presunção de que o bem possa ter sido adquirido com recursos oriundos das atividades criminosas investigadas
.

A situação se agrava ao se considerar que o bem encontra-se registrado em nome de parente próximo da embargante, também envolvido indiretamente nas investigações, cujo marido apresenta fundadas suspeitas de participação na organização criminosa e na movimentação de valores ilícitos.

Com essas considerações, JULGO IMPROCEDENTE o pedido em sua integralidade.
[sentença, ID 269062340].

A defesa opôs embargos de declaração para esclarecer que
Maria
Edinalva
Ambrósio Vieira
não é esposa de
José Márcio Ambrósio Vieira
, e sim,
irmã
deste, alegando ainda que “[...]
o veículo que se pretende a restituição, com o levantamento da medida constritiva, não interessa ao processo, ainda mais quando a ora Peticionária Maria
Edinalva
não é conjugue de José
Ambrioso
, mas, apenas a sua irmã, razão pela qual tal aspecto justifica ainda mais pelo pedido de restituição e reforçado pelo fato de que tanto a Peticionária Maria
Edinalva
e quanto a Peticionária
Luany
não foram denunciadas no processo, aspecto reconhecido por este d. Juízo.

Se isto ainda não bastasse, com o devido respeito, toda a linha de fundamentação da sentença encontra-se alicerçada em premissa equivocada, pois, amparada no argumento de que a Peticionária Maria
Edinalva
seria supostamente esposa de José Márcio, quando, em verdade, ela é sua irmã
” [
sic
razões dos
aclaratórios
, ID 269062343].

Repete, no mais, os mesmos argumentos postos na inicial, reforçando que as interessadas não foram indiciadas em nenhuma das fases da
Operação
Ragnatela
, e que o automóvel foi adquirido com recursos lícitos, “[...]
fruto de financiamento e uma parte do pagamento por meio de dação em pagamento de outro veículo da marca ‘Onix’, que era de sua propriedade, e, foi dado como entrada
, sendo certo que o referido automóvel é imprescindível para a sua
subsistência e locomoção (como também de seu filho que possui autismo)
, sobretudo porque através do veículo se dá a locomoção para o
tratamento de saúde
, e, ainda, auxilia nas atividades domésticas, pessoais e de subsistência
” [
sic
idem].

Anexou comprovante de pagamento realizado por
Luany
quanto ao valor restante do financiamento, o que reforça o desacerto da sentença, de que inexiste prova de que o débito bancário contraído em face do automóvel foi pago com proveitos lícitos da apelante, bem como, anexou, também, decisão judicial que revogou as medidas cautelares infligidas a José Márcio Ambrósio Vieira, tio de
Luany
.

O Juízo de origem
acolheu parcialmente os
aclaratórios
, apenas para o fim de fazer constar expressamente na decisão que decidiu o incidente de restituição, que
Maria
Edinalva
Ambrósio Vieira
é irmã, e não esposa de
José Márcio Ambrósio Vieira
.

Manteve, no mais, a medida de sequestro do automóvel apreendido, salientando que “
o suposto pagamento de uma parcela em nome da embargante não confirma a origem dos recursos utilizados para tanto, mormente porque, em nenhum momento,
LUANY
demonstrou possuir renda lícita – a exemplo da ausência de indicação de sua atividade laboral – e tampouco que os valores utilizados para referido pagamento tenham, de fato, origem em seus próprios recursos
” [decisão, ID 269062752].

Esclareceu, ainda, que “[...]
o veículo já foi objeto de pedido de acautelamento nos autos de n. 1018895-43.2024.8.11.0042, medida que possui o condão de evitar o perecimento do bem
” [decisão, ID 269062752].

Analisando os fatos e argumentos postos em exame no presente apelo criminal, de acordo com o acervo processual encartado aos autos, no curso da
operação
Pubblicare
[desdobramento da
Operação
Ragnatela
], a autoridade policial representou pelo sequestro do veículo supramencionado, registrado em nome de
Maria
Edinalva
Ambrosia Vieira
, CPF 537.745.821-49, em razão da suspeita de se tratar de coisa produto de crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, cuja coautoria é atribuída ao então investigado, vereador
Paulo Henrique de Figueiredo Masson
, esposo da apelante
Luany
Vieira Masson
, e parente por afinidade de
Maria
Edinalva
Ambrósia Vieira
, esta última, tia de
Luany
.

Segundo apontou a decisão anexa ao ID 269062313, de 28/5/2024, no curso das investigações da
Operação
Pubblicare
, foi possível rastrear o destino dado aos recursos investidos na aquisição das casas noturnas, bares e outros estabelecimentos comerciais, com vistas à lavagem de dinheiro da organização criminosa
Comando Vermelho
, liderada por
Joadir
Alves Gonçalves
, vulgo “Jogador”, “Joga” ou “Véio”.

Joadir
recebia o dinheiro da parte operacional da facção, decorrente da venda de drogas, por meio de
Joanilson
de Lima Oliveira
, vulgo “Japão”, e
João Lennon Arruda de Souza
, e repassava para
Willian Aparecido da Costa Pereira
, bem como, para os promotores de eventos
Rodrigo de Souza Leal
e
Elzyo
Jardel Xavier Pires
, os quais, por sua vez, custeavam parte dos shows realizados no estabelecimento
Dallas Bar
e outras casas noturnas identificadas nas investigações.

Após a realização dos eventos, era realizada a contabilidade e o repasse do “lucro”, que era repartido por
Rodrigo
e
Kamilla
Beretta Bertoni
, aos investidores/idealizadores, dentre eles, membros do G12 e integrantes do
Comando Vermelho
, mediante depósitos fracionados “
smurfing
” em contas bancárias de empresas de fachada, tais como
Dom Carmindo Lava Jato e Conveniência
,
Expresso Lava
Car

e/ou
Complexo Beira Rio
,
Restaurante e Peixaria Mangueira Ltda
,
Dallas Bar EIRELI
e
Strick

Pux

Bistro
e Restaurante Ltda
, visando ocultar a identificação dos depositantes e dos verdadeiros destinatários desse dinheiro.

O papel do vereador
Paulo Henrique de Figueiredo Masson
, por sua vez, residiria na facilitação da concessão de licenças e alvarás durante a realização dos eventos, recebendo, em contrapartida, benefícios financeiros de forma direta e indireta.

Com base nos elementos de informação apresentados e à luz do parecer ministerial favorável, a autoridade judiciária de origem decretou, dentre outras medidas, a
medida assecuratória de sequestro
do automóvel marca
Jeep, modelo Compass Sport, cor branca, ano/modelo 2021/2021, placas RAS-9Z41, RENAVAM 1256079542, chassi 98867515WMKK58062, registrado em nome de
Edinalva
Ambrósia Vieira, CPF 537.745.821-49
[ID 269062313, p. 40/41], bem como o respectivo bloqueio administrativo via RENAJUD, nos termos do art. 4o da Lei n. 9.613/98 [idem, p. 44], mantendo a medida na sentença proferida nos presentes autos, bem como, em sede de embargos de declaração, conforme visto alhures.

No ponto que interessa, é preciso esclarecer, desde logo, que o art. 4o da Lei Federal n. 9.613, de 03 de março de 1998, com a redação dada pela Lei Federal n. 12.683, de 09 de julho de 2012, autoriza expressamente a medida assecuratória de sequestro de bens, direitos ou valores do próprio acusado ou investigado, ou, ainda,
em nome de interpostas pessoas
, que sejam instrumento ou proveito dos crimes previstos na referida lei, ou, ainda, nas infrações penais antecedentes.

Art. 4o O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes. (Redação dada pela Lei no 12.683, de 2012)

§ 1o Proceder-se-á à alienação antecipada para preservação do valor dos bens sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção. (Redação dada pela Lei no 12.683, de 2012)

§ 2o O juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e valores quando comprovada a licitude de sua origem, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal. (Redação dada pela Lei no 12.683, de 2012)

§ 3o Nenhum pedido de liberação será conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado ou de interposta pessoa a que se refere o caput deste artigo, podendo o juiz determinar a prática de atos necessários à conservação de bens, direitos ou valores, sem prejuízo do disposto no § 1o. (Redação dada pela Lei no 12.683, de 2012)

§ 4o Poderão ser decretadas medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores para reparação do dano decorrente da infração penal antecedente ou da prevista nesta Lei ou para pagamento de prestação pecuniária, multa e custas. (Redação dada pela Lei no 12.683, de 2012)

O escopo da legislação foi de conferir maior eficiência à persecução penal nos crimes definidos na lei, mediante a criação de mecanismos específicos, diversos da regra geral constante do ordenamento processual penal, destinados a permitir a descapitalização de organizações criminosas e seus integrantes, a dificultar a continuidade da atividade ilícita em tese desenvolvida.

Como se vê, por essa razão, a medida de sequestro em crimes de lavagem de dinheiro – tal qual aquela de trata o art. 126 do Código de Processo Penal – se apresenta como meio pelo qual, dentre outras finalidades, a lei permite a retenção de bens e direitos de investigados
e de terceiros
, desde que adquiridos com os proventos do crime, como forma de: a) impedir a obtenção de lucro pela atividade criminosa, bem como, b) de assegurar eventuais indenizações às pessoas lesadas.

Leciona Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito:

Sequestro: é a medida assecuratória consistente em reter os bens imóveis e móveis do indiciado ou acusado, ainda que em
poder
de terceiros, inclusive pessoa jurídica, quando adquiridos com o proveito da infração penal, para que deles não se desfaça, durante o curso da ação penal, a fim de se viabilizar a indenização da vítima ou impossibilitar ao agente que tenha lucro com a atividade criminosa. Não utiliza o Código de Processo Penal o termo sequestro no seu sentido mais técnico, como aponta a doutrina, que seria a retenção de coisa litigiosa, até que se eleja o seu autêntico dono. Vale o sequestro, no processo penal, para recolher os proventos do crime – tudo aquilo que o agente adquiriu, valendo-se do produto do delito (ex.: carros, joias, apartamentos, terrenos, comprados com o dinheiro subtraído da vítima) –, visando-se à indenização à parte lesada, mas também tendo por finalidade impedir que alguém aufira lucro com a prática de uma infração penal. Logo, se não houver ofendido a requerer a indenização, são os proventos do delito confiscados pela União, como impõe o art. 91, II, b, do Código Penal.
[
in
Código de Processo Penal Comentado
. 19.ed. rev. atual.
ampl
. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2019, p. 543, versão
e-book
].

Assim, a medida de sequestro pode recair sobre bens de terceiras pessoas que não integram a relação processual penal, tornando irrelevantes as alegações de que as apelantes não foram indiciadas da prática dos crimes de lavagem de capitais e organização criminosa, bastando, para a sua decretação, a
possível correlação
[dispensando, pois, prova plena e inarredável] entre os recursos utilizados para a aquisição desses bens ou direitos e a prática do crime atual ou antecedente.

No plano probatório, pois, os
indícios
de correlação entre o automóvel sequestrado e os proventos do crime estão sinalizados, ao menos de acordo com o que foi produzido até o presente momento, pela ausência de prova de que a apelante
Luany
, que se intitula real proprietária da coisa móvel, possua renda lícita e que tenha, com seus recursos financeiros, efetuado a quitação das parcelas do financiamento bancário, bem como pelo fato de ter sido comprovado que ela contraiu matrimônio com o acusado
Paulo Henrique de Figueiredo Masson
, um mês antes da aquisição do bem, utilizando o nome da tia
Maria
Edinalva
Ambrósia Vieira
, para fins bancários.

Dentro desse cenário, para a autoridade policial, secundada pelo órgão ministerial, a conduta,
em tese
, transparece como sendo a segunda fase do crime de lavagem, que consiste na ocultação, dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade dos recursos obtidos de maneira ilícita, para fazer parecer lícita a aquisição do bem, mesma conclusão do Juízo de origem, não havendo suficientes elementos de prova nos autos que digam o contrário.

Relembro ainda que, embora a defesa haja anexado aos autos boletos bancários registrados em nome de
Luany
, não se houve com a demonstração de que os recursos financeiros utilizados para tais pagamentos saíram das contas bancárias dessas terceiras pessoas de boa-fé, alheias às investigações.

E, mais ainda, reforça a tese de correlação entre o automóvel apreendido a própria menção feita pela defesa técnica na inicial dos embargos de terceiros, de que
Paulo Henrique de Figueiredo Masson
era o proprietário de fato, eis que na posse do bem que é também para seu uso pessoal, sugerindo, assim, que os recursos advindos dos pagamentos das parcelas desse automóvel tenham origem em suas contas bancárias.

Assim sendo, conforme orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, “[...]
a mera existência de indícios suficientes da infração penal, autoriza o decreto de medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado (ou existentes em nome de interpostas pessoas), que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos na referida Lei ou das infrações penais antecedentes
” [STJ,
AgRg
no REsp n. 1.920.586/PR, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 7/12/2021,
DJe
15/12/2021.]

No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de decidir que,
considerada a natureza possivelmente indenizatória da medida de sequestro, faz-se prescindível perquirir o momento da aquisição dos bens, se antes ou depois do cometimento das infrações penais
,
ex
vi
do art. 91, inciso II, alínea “b”, e § 2o, do Código Penal:

[...] a medida assecuratória de indisponibilidade de bens prevista no art. 4o, § 4o, da Lei n. 9.613/98 permite a constrição de quaisquer bens, direitos ou valores para reparação do dano decorrente do crime ou para pagamento de prestação pecuniária, pena de multa e custas processuais. Desnecessidade de verificar se os bens atingidos têm origem lícita ou ilícita ou se foram adquiridos antes ou depois da infração penal. Interpretação do art. 91, inciso II, alínea b, § 2o, do Código Penal. [...] Hipótese em que a constrição atinge o patrimônio de pessoa jurídica e familiares não denunciados, inclusive o cônjuge casado sob o regime de comunhão universal de bens, o que se mostra necessário, adequado e proporcional às circunstâncias relatadas nos autos, de incorporação de bens ao patrimônio da empresa familiar e transferência de outros bens aos citados familiares, a indicar confusão patrimonial.
[STJ,
AgRg
no
Inq
n. 1.190/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 15/9/2021,
DJe
de 24/9/2021.]

Assim, em que pese ser plenamente possível às apelantes demonstrar a licitude e a
boa fé
sobre o automóvel sequestrado, porque o deferimento da medida, de natureza provisional, não impede posteriores ajustes para garantir o resultado útil e profícuo da ação penal, é certo que o atual cenário da ação penal ajuizada demonstra um fundado receio de que o bem possa integrar a cadeia de proventos auferidos por
Paulo Henrique de Figueiredo Masson
, e assim sendo, possa vir a ser dilapidado no transcurso da ação penal, dificultando eventual indenização.

Quanto aos automóveis pertencentes a
Maria
Edinalva
Ambrósio Vieira
e
José Márcio Ambrósio Vieira
, a estes restituídos por decisões judiciais proferidas, respectivamente, nos autos n. 1023942-95.2024.8.11.0042 e 1001753-89.2025.8.11.0042, o
distinguishing
feito pela autoridade judiciária de origem levou em conta
o momento de suas aquisições
, anteriores aos fatos criminosos sob apuração.

Apenas para esclarecer, o automóvel CAOA Chery Tiggo 5X, registrado em nome de
José Márcio Ambrósio Vieira
, foi restituído nos autos 1001753-89.2025.8.11.0042 porque começou a ser pago, por meio de consórcio, em 2019, portanto,
dois anos antes do início dos fatos narrados na denúncia
, e veio sendo quitado paulatinamente desde então, com parcelas de valores compatíveis com a renda mensal declarada pelo requerente.

Em relação ao automóvel Toyota
Yaris
HB XLPLUSAT, ano/modelo 2019, pertencente a
Maria
Edinalva
Ambrósia Vieira
, foi restituído nos autos n. 1023942-95.2024.8.11.0042, porque se encontrava registrado em nome da requerente
desde junho de 2019, ao passo que as ações criminosas alardeadas na denúncia somente teriam se iniciado a partir de 2021
.

Já o automóvel Jeep Compass objeto do presente apelo criminal, como visto, somente foi adquirido por
Luany
, com recursos de origem duvidosa, no ano de 2021, após o início das ações criminosas perpetradas pelo suposto grupo criminoso organizado, inserindo-se, pois, cronologicamente, dentro do âmbito de abrangência das rendas ilícitas em tese auferidas por
Paulo Henrique de Figueiredo Masson
, justificando, assim, a manutenção da constrição patrimonial.

Tais argumentos são idôneos e, portanto,
devem ser considerados idôneos para a mantença da medida de constrição patrimonial impugnada.

Ante o exposto, com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto em favor de
Luany
Vieira Masson
e
Maria
Edinalva

Ambrosio
Vieira
, qualificadas, mantendo
incólume
a r. decisão que
in
deferiu o pedido de
restituiçã
o do automóvel reclamado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025